Tribunal: TJMT
Processo: 1009747-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009747-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (EMBARGANTE), GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (EMBARGANTE), MARISTELA MIZIARA BERNARDES - CPF: 002.361.386-69 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (AGRAVADO), NORMA MIZIARA BERNARDES PINTO - CPF: 673.283.776-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTRUIDES BERNANDES PINTO (AGRAVADO), LUIZ ARTHUR DE PAIVA CORREA - CPF: 459.691.086-34 (ADVOGADO), ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.770.086-17 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - CPF: 113.089.936-50 (ADVOGADO), SILVANO LACERDA - CPF: 001.818.876-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE VALTRUIDES BERNARDES PINTO registrado(a) civilmente como VALTRUIDES BERNARDES PINTO - CPF: 036.205.656-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DIVISÃO DE TERRAS. CABIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao não conhecer do Agravo de Instrumento por suposta intempestividade, deixou de examinar o mérito recursal interposto no Cumprimento de sentença da ação de divisão de terras nº 0012691-68.2018.8.11.0055.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na identificação do termo inicial do prazo recursal para interposição do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se é legítima a imissão na posse concedida aos agravados com base na sentença homologatória da ação de divisão de terras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão e erro material, admitindo-se efeitos modificativos quando a correção altera o resultado do julgamento.

4.

Houve erro na identificação do termo inicial do prazo recursal, pois o despacho apontado como marco inicial era de mero expediente e sem conteúdo decisório agravável.

5.

Reconhecida a tempestividade do Agravo de Instrumento, acolhe-se os Embargos de declaração, com efeitos infringentes, para conhecer do recurso.

6.

No mérito do Agravo, a imissão na posse é legítima, pois decorre da sentença de divisão transitada em julgado, que confere aos coproprietários o direito à posse exclusiva de seus quinhões.

7.

Não houve cerceamento de defesa, pois os agravantes se manifestaram nos autos antes da interposição do recurso.

8.

A ausência de fixação de prazo para desocupação não invalida a decisão e pode ser suprida no Juízo de origem.

9.

A alegação de existência de ação de usucapião não prospera, pois já foi decidida no processo de origem e está coberta pela preclusão, conforme art. 507 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a tempestividade do recurso. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial para interposição de Agravo de Instrumento é a data da intimação de decisão interlocutória com conteúdo decisório agravável, não se considerando despachos de mero expediente.

2.

A sentença homologatória de divisão de terras, transitada em julgado, confere legitimidade para concessão da imissão na posse ao coproprietário cuja titularidade foi reconhecida.

3.

A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas e não impugnadas por recurso próprio, nos termos do art. 507 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.022; 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0672.98.013980-8/002, Rel. Desª Maria Elza, 5ª Câmara Cível, j. 19.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO NABOR VESPUCIO e GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO
em face do acórdão de id. 291790389, que não conheceu do Agravo de instrumento por suposta intempestividade, interposto contra decisão proferida no Cumprimento de sentença da ação de divisão de terras n.º 0012691-68.2018.8.11.0055.

Alegam os embargantes a existência de erro material na decisão, na medida em que o acórdão embargado considerou como termo inicial do prazo recursal um despacho de mero expediente que não possui conteúdo decisório agravável. Sustentam que a decisão efetivamente agravável foi proferida apenas em 27 de março de 2025, momento a partir do qual se iniciou o prazo para interposição do Agravo de instrumento, o qual foi protocolado tempestivamente em 28 de março de 2025.
Requerem o acolhimento dos Embargos para a correção da omissão, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do Agravo e seu regular processamento (id. 291928371).

Os embargados
MARISTELA MIZIARA BERNARDES E OUTROS, em
contrarrazões, pugnam pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa por serem protelatórios (id.

293234359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.

Dos embargos de declaração

Os Embargos de declaração buscam sanar suposta
omissão no acordão quanto à tempestividade do Agravo de Instrumento interposto
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Analisando os autos, reconheço a existência de omissão relevante no julgado embargado, ao não enfrentar de forma adequada a tempestividade do recurso.

Conforme demonstrado pelos embargantes, o despacho inicialmente apontado como termo inicial para o prazo recursal era de mero expediente, não se enquadrando como decisão interlocutória agravável. Tal fato é corroborado pelo próprio andamento no processo de origem, em que se observa que as partes sequer foram intimadas do referido despacho. Logo, não havia carga decisória apta a ensejar o recurso.

A decisão com conteúdo decisório apto a gerar prejuízo às partes e, portanto, suscetível de Agravo de instrumento, foi apenas a de id. 188595046, proferida em 27 de março de 2025.

Assim, a interposição do Agravo de instrumento ocorreu dentro do prazo legal de 15 dias úteis, previsto no art. 1.003, §5º, do CPC.

Diante da constatação da omissão e do erro material quanto à identificação do marco inicial do prazo recursal, é cabível o acolhimento dos Embargos com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a tempestividade do Agravo de instrumento.

2.

Do Agravo de instrumento

Superada a tempestividade do Agravo de Instrumento, passo ao exame do seu mérito.

O recurso objetiva a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos agravados, no bojo de Cumprimento de sentença proferida na ação de divisão de demarcação nº 0012691-68.2018.8.11.0055 (id. 277791881).

Os agravantes alegam que a decisão violou os princípios do contraditório e da legalidade, pois a sentença homologatória não determinou a imissão na posse, nem houve pedido expresso nesse sentido. Sustentam que se trata de decisão
ultra petita
e não foi fixado prazo para a desocupação do imóvel, afrontando o disposto no art. 30 da Lei nº 9.514/97. Afirmam a existência de ação de usucapião em trâmite, envolvendo as mesmas partes e o mesmo bem objeto da lide, o que, segundo os agravantes, impõe a suspensão da imissão de posse.

Pois bem. No tocante à decisão agravada, que determinou a imissão na posse dos agravados com fundamento na sentença homologatória de divisão, entendo que a mesma deve ser mantida.

Isso porque, concluída a ação de divisão com trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha material do imóvel, é plenamente legítima a concessão da imissão na posse ao condômino cuja titularidade foi reconhecida judicialmente.

A necessidade de ajuizamento de nova ação para fins de imissão configuraria situação de evidente prejuízo à parte vencedora na ação de divisão, gerando indevida perpetuação do estado de esbulho.

No âmbito de ações de divisão, a definição dos quinhões implica não apenas a delimitação material da propriedade, mas também a consequência lógica de que cada coproprietário passa a ter direito à posse exclusiva de sua parte.

Destaco que a imissão na posse, nesse contexto, não representa inovação da decisão judicial ou extrapolação do título executivo, mas sim a natural execução da divisão homologada.

Nesse sentido:

AÇÃO DIVISÃO E PARTILHA. DEMARCAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMISSÃO NA POSSE. EFICÁCIA. Consoante disposto no 475-N, inciso VII, e parágrafo único do Código de Processo Civil, o formal de partilha se constitui como título executivo judicial passível de cumprimento nos autos da própria ação de divisão e partilha já ajuizada. Nesses termos, desde que presentes os requisitos necessários, compete ao julgador o deferimento do mandado de imissão na posse para que se concretize a propriedade do herdeiro, para impedir que prevaleça a atitude do esbulhador que se mostra em desacordo com a Lei, os princípios de Direito, a moral e os bons costumes e garantir a eficácia da decisão de partilha realizada. (TJMG - Agravo de Instrumento 1.0672.98.013980-8/002, Relator(a): Des.(a) Maria Elza , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2009, publicação da súmula em 03/04/2009)

No que tange à alegação de ausência de contraditório, verifico que os agravantes, antes mesmo da interposição do Agravo, apresentaram manifestação nos autos de origem, o que demonstra que lhes foi oportunizada defesa, afastando eventual nulidade.

Quanto à ausência de prazo para desocupação, caberia aos agravantes, no Juízo de origem, requerer a fixação de prazo razoável. Ademais, referida omissão não tem o condão de invalidar a decisão de mérito que reconheceu o direito dos agravados à posse.

No tocante à alegação dos agravantes quanto à existência de Ação de usucapião em trâmite (processo nº 1010027-71.2023.8.11.0055), envolvendo o mesmo bem e as mesmas partes, cumpre destacar que tal argumento já foi objeto de apreciação e expressamente refutado pelo Juízo de origem, por meio de decisão proferida em 10/07/2023 (id. 122807230 – processo de origem).

Importante salientar que referida

decisão não foi objeto de recurso próprio pelos agravantes, motivo pelo qual operou-se a preclusão temporal, tornando-se imutável e indiscutível no presente feito, nos termos do art. 507 do CPC.

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada.

Dispositivo

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes e CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025